Tribunal: TJES
Processo: 5008122-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008122-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA
AGRAVADO: HERBERT HENRIQUE DE SOUSA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008122-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TAURUS ARMAS S/A

AGRAVAD
O
:
HERBERT HENRIQUE DE SOUZA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T
AURUS ARMAS S/A
contra r. decisão de saneamento proferida nos autos da “Ação de Indenização” registrada sob o n. 0018530-21.2018.8.08.0035 ajuizado por
H
ERBERT HENRIQUE DE SOUZ
A
contra a Agravante.

Em suas razões (ID n. 3207203), a Agravante defende, em síntese, que: (i) a relação estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código Civil; (ii) não há relação de consumo em razão de a arma ter sido adquirida pelo Estado, através de contrato administrativo; (iii) inexiste hipossuficiência técnica no presente caso, uma vez que o Agravado é policial e tem conhecimento sobre o manejo do armamento.

Decisão proferida no ID n. 3279136, que deferiu o efeito suspensivo postulado. Na oportunidade, determinou-se a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

O Agravado, contudo, quedou-se silente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T
AURUS ARMAS S/A
contra r. decisão de saneamento proferida nos autos da “Ação de Indenização” registrada sob o n. 0018530-21.2018.8.08.0035 ajuizado por
H
ERBERT HENRIQUE DE SOUZA
contra a Agravante.

Em suas razões (ID n. 3207203), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e distribuiu o ônus da prova, no entanto, a relação estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código Civil.

Argumenta que, além de não estarem presentes os requisitos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica para inversão do ônus da prova, não há relação de consumo em razão de a arma ter sido adquirida pelo Estado, através de contrato administrativo.

Por fim, aduz que o Agravado é policial, o que exige aprovação em rigoroso concurso público em que são avaliadas, entre outras habilidades, o manuseio e conhecimento de armas de fogo, inexistindo hipossuficiência técnica no caso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado.

Pois bem. Ao analisar a questão posta à apreciação dessa instância recursal, entendo que não há razões para modificar o entendimento anteriormente proferido, quando da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 3279136).

De início, insta dizer, que no presente caso o Agravado, policial civil, obteve a posse da arma em virtude da sua profissão, em decorrência do contrato administrativo estabelecido entre o estado e a empresa, ora Agravante.

Ocorre que, ao manusear a arma de fogo sofreu alegados danos por ocasião da queda da referida pistola, houve um disparo acidental, atingindo-lhe a perna esquerda.

Frisa-se que o Agravado recebeu o armamento em questão para o exercício das suas atribuições, de forma que a relação da qual derivou a posse do bem advém de um contrato administrativo, ou seja, o Estado celebrou uma avença com a Agravante para aquisição do equipamento, o qual, posteriormente, foi repassado ao servidor público.

Diante disso, entendo o que o Recorrido não figura como consumidor nessa relação o que, por conseguinte, afasta aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que a aquisição da arma decorreu do vínculo funcional de direito público.

Nessa mesma linha, não há nem sequer possibilidade de cogitar que o Agravado seria consumidor por equiparação ou “bystander”, conforme os arts. 17 e 29, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de essa hipótese ocorrer somente quando o evento se originar de uma relação de consumo em que o afetado por tal relação não seja o destinatário final do bem ou do serviço, o que não se verifica no caso em apreço.

Em verdade, conforme já explicado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o vínculo que originou o alegado evento danoso decorre de uma relação civil-administrativa, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça admitido a incidência da legislação consumerista a esse tipo de contrato apenas “[...] em situações excepcionais, em que a Administração assume posição de vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica perante o fornecedor” (RMS 31.073/TO, rel. Min. Eliana Calmon, j. 26.08.2010), o que claramente não é o caso dos autos.

Por tudo isso, deve-se afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação sob exame e todos os seus consectários lógicos.

Sobre a hipótese, eis o entendimento da Corte Superior:

CONSUMIDOR. Recurso especial. Recurso manejado na vigência do NCPC. Ação de indenização. Disparo acidental de arma de fogo efetuado por policial militar com equipamento da corporação. Pretendida equiparação a consumidor. Contrato administrativo celebrado entre a polícia militar e a fabricante de armamentos. Natureza administrativa da avença. Ausência de relação de consumo. Precedentes. Vulnerabilidade da administração pública. Negativa. Robusta fundamentação pela corte de origem. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.661.184; Proc. 2017/0006604-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 16/05/2017)

No mesmo sentido, trago à colação as judiciosas manifestações dos tribunais pátrios:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO FORNECIDA PELA FABRICANTE À POLÍCIA MILITAR E POR ESSA REPASSADA A INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. AQUISIÇÃO DA ARMA QUE SE DEU POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E A CESSÃO AO POLICIAL EM RAZÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL DE DIREITO PÚBLICO. Ausência de relação de consumo em qualquer das situações. Precedente do STJ. Quadro que desautorizava reconhecer ser o autor consumidor por equiparação e adotar o prazo prescricional previsto no artigo 27 do CDC, sendo então aplicável o da Lei Civil. Artigo 206 § 3º inciso V, que já havia se consumado à época da propositura da ação. Prescrição reconhecida. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor. (TJSP; AC 1002060-92.2015.8.26.0004; Ac. 15682604; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 19/05/2022; rep. DJESP 27/05/2022; Pág. 2594)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO FORNECIDA PELA FABRICANTE À POLÍCIA MILITAR E POR ESSA REPASSADA A INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. AQUISIÇÃO DA ARMA QUE SE DEU POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E A CESSÃO AO POLICIAL EM RAZÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL DE DIREITO PÚBLICO. Ausência de relação de consumo em qualquer das situações. Precedente do STJ. Quadro que desautorizava reconhecer ser o autor consumidor por equiparação e adotar o prazo prescricional previsto no artigo 27 do CDC, sendo então aplicável o da Lei Civil. Artigo 206 § 3º inciso V, que já havia se consumado à época da propositura da ação. Prescrição reconhecida. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor. (TJSP; AC 1002060-92.2015.8.26.0004; Ac. 15682604; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 19/05/2022; rep. DJESP 27/05/2022; Pág. 2594)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPONIBILIZADA PELA CORPORAÇÃO. FABRICANTE TAURUS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO CIVIL-ADMINISTRATIVO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. 1. É inaplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas travadas entre o Estado e empresa bélica com a qual adquire armamentos para o uso de seus agentes de segurança. 2. Não se enquadra, como consumidor por equiparação (bystander), o policial militar que, é atingido acidentalmente pela própria arma de fogo cedida por sua corporação, devendo eventual responsabilidade civil da fabricante ser apurada à luz da legislação civil ordinária, pois a relação jurídica da qual resultou o acidente não pode ser caracterizada como de consumo, sendo oriunda de contrato administrativo. Inteligência do art. 17 do CDC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. [...] (Acórdão 953114, 20160020051323AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 372/406)

Ademais, ainda que houvesse a remota possibilidade de se considerar a aplicação dos ditames consumeristas, este deveria ser afastado em virtude da ausência, a princípio, dos requisitos de vulnerabilidade e hipossuficiência previstos no inciso VIII do artigo 6º, eis que a própria profissão exercida pelo Agravado, exige o conhecimento específico para manuseio desse tipo de instrumento.

Portanto, não há que se falar em desequilíbrio técnico em relação à arma de fogo, pois é necessária à atividade funcional do Agravado.

Mostra-se temerário, portanto, considerar que o Estado ou seus entes relacionados seriam vulneráveis no que se refere ao uso de instrumentos necessários ao exercício de suas atribuições constitucionalmente estipuladas.

Ante tudo isso, uma vez afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar, na inversão do ônus da prova de forma automática, devendo a relação civil estar estabelecida sob os ditames do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não se desconhece, nesse sentido, a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, que admite a atribuição do encargo probatório àquele que tem maior facilidade de produção da prova (CPC/15, art. 373, §1º), o que não foi possível verificar no caso em apreço.

Digo isso porque a questão apresentada na origem cinge-se em averiguar eventual responsabilização civil em decorrência do disparo da arma de fogo utilizada pelo Agravado, o qual é policial civil e detém todo o conhecimento técnico no manejo desse tipo de armamento, sendo, inclusive, questão inerente a sua função.

Não se pode olvidar que a empresa Agravante é uma das maiores do mercado e detém amplo conhecimento sobre a questão, contudo, o fato de ser empresa de renome não indica, necessariamente, que sobre ela deve recair todo o encargo da atividade probatória, notadamente porque é necessário apurar as circunstâncias desse disparo, o que depende também de diligências do Agravado, ora Autor.

Nesses termos, imperiosa a aplicação do artigo 373 do Código de Processo Civil na regra de distribuição do ônus da prova.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

DAR
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão proferida pelo juízo
a qu
o
,
a fim de afastar a aplicação do Código de

Defesa do Consumidor e distribuir o ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008122-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TAURUS ARMAS S/A

AGRAVAD
O
:
HERBERT HENRIQUE DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADO
–
APLICAÇÃO DO CPC
–
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – AQUISIÇÃO DE ARMA EM VIRTUDE DA RELÇÃO CIVIL ADMINISTRATIVA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em exame, a relação da qual derivou a posse do bem advém de um contrato administrativo entre o Estado e o Agravante, com a finalidade de aquisição do equipamento, o qual, posteriormente, foi repassado ao servidor público.

2. Inexiste sequer relação de consumo por equiparação estabelecida nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 29 do CDC, isso porque, esses casos ocorrem somente quando o evento se originar de uma relação de consumo em que o afetado por tal relação não seja o destinatário final do bem ou do serviço, o que não se verifica no caso em apreço.

3. Ainda que houvesse a remota possibilidade de se considerar a aplicação dos ditames consumeristas, este deveria ser afastado em virtude da ausência, a princípio, dos requisitos de vulnerabilidade e hipossuficiência previstos no inciso VIII do artigo 6º, eis que a própria profissão exercida pelo Agravado exige o conhecimento específico para manuseio desse tipo de instrumento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.